Tribunal: STF
Processo: ARE 1354378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MULTA CONFISCATÓRIA. JUROS. TAXA SELIC.



    1. Não se conhece da apelação que discorre sobre questões desvinculadas da sentença, por não haver impugnação específica ao julgado, conforme previsto nos artigos 1.010, III, e 1.013 do CPC.



    2. Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação a entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito, independentemente de outras providências por parte do Fisco.



    3. A adesão do contribuinte a programa de parcelamento exige o reconhecimento do débito, que é causa interruptiva da prescrição (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN). O parcelamento também é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), de tal maneira que, enquanto os créditos estiverem parcelados, não correrá prazo prescricional.



    4. É válida a CDA que, preenchendo os requisitos legais, permite a identificação de todos os aspectos do débito, inclusive da forma de cálculo dos consectários moratórios.



    5. A finalidade punitiva e dissuasória da multa justifica a sua fixação em percentuais elevados sem que com isso ela assuma natureza confiscatória.



    6. É legítima a correção monetária do débito e a cobrança de juros pela Taxa SELIC.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 582461, o Recurso Extraordinário nº 602883 e o Agravo de Instrumento nº 846803 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 214, 288 e 460, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 214: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 15/09/2011,



    b) quanto ao Tema nº 288: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 27/08/2010, e



    c) quanto ao Tema nº 460: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 09/09/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação dos referidos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente